Tribunal: STF
Processo: Rcl 68556
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por FFE Construções, Incorporações e Participações Ltda., contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.147.412), que teria, em tese, usurpado a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao aplicar equivocadamente o Tema 339 da Repercussão Geral, AI 791.292 RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, além de desconsiderar o Tema 670, RE 719.870, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    A parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação de nulidade de cláusula contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais. 



    A embargada é promitente compradora de lote integrante do loteamento denominado ‘Parque Ibiti Reserva’. 



    De acordo com a versão contida na preambular, a embargada teria descumprido o prazo à conclusão das obras de infraestrutura do loteamento, incorrendo, via reflexa, em mora no que tange à obrigação de fazer traduzida na entrega da posse do imóvel à promitente compradora. 



    Desta forma, a embargante postula a declaração de nulidade de parte da cláusula quarta, bem como a condenação da embargante ao pagamento da multa prevista na cláusula 11ª do contrato de compromisso de venda e compra celebrados entre as partes, mais indenização por danos morais. 



    [...]



    O Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo, condenando a embargante ao pagamento da multa moratória de 10% (dez por cento) do valor do contrato, corrigindo mensalmente a partir de junho de 2012 até dezembro de 2015, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação. 



    [...]



    Contra essa decisão foi interposto o Agravo em Recurso Especial. 



    Ressalte-se que os demais fundamentos da decisão denegatória (artigo 1.030, inciso I, “b”, do CPC), foram atacados por meio de Agravo Interno em Recurso Especial. 



    O ilustre e douto Dr. Relator não conheceu do recurso. 



    Subsiste a ausência de manifestação judicial no tocante às teses/pedidos da embargante, redundando em nulidade do julgado por afronta aos artigos 11, 489, 1.022, do NCPC e artigo 93, inciso IX, da Carta Magna, justificando-se a interposição dos aclaratórios (rejeitados). 



    [...]



    O Recurso Extraordinário foi inadmitido pelo artigo 1.030, I, “a”, do Código Civil, razão pela qual foi interposto Agravo Interno. 



    O Agravo Interno teve seu provimento negado. 



    [...]



    No caso vertente realmente competia ao órgão reclamado remeter o Recurso Extraordinário à Excelsa Suprema Corte. 



    O juízo de admissibilidade está adstrito aos requisitos formais e não ao mérito recursal propriamente dito.



    [...]



    A decisão reclamada não respeitou os preceitos emanados da Lei Maior, impondo-se, data vênia, sua cassação e complementação do julgado como medida de Justiça. 



    O acórdão é nulo de pleno direito porque não está fundamentado. 



    [...]



    A decisão é padronizada e genérica, não se amoldando às circunstâncias do caso concreto. 



    O órgão de origem (STJ) não enfrentou todas as teses defensivas capazes de infirmar a conclusão adotada pelos doutos julgadores.” 



    Requer, ao final, seja julgada procedente a Reclamação, “determinando o processamento do Recurso Extraordinário, com remessa do processo principal à Suprema Corte” (eDoc. 1, fl. 15).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a pretensão da parte reclamante é manifestamente incabível.



    Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 



    No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.



    Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 11, fls. 457-458):



    “Quanto à questão da adequada fundamentação das decisões judiciais, o STF, ao apreciar o Tema n. 339 de repercussão geral, firmou a seguinte tese vinculante: 



    [...]



    Nessa linha, a existência de motivação suficiente para o deslinde da causa afasta a ocorrência de nulidade do provimento questionado, a despeito de a parte recorrente reputar as razões de decidir incorretas, incompletas ou demasiadamente sucintas. 



    No caso, foram declinados, de forma suficiente, os motivos da compreensão adotada no julgado recorrido. 



    Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).



    Ante o exposto, com amparo no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário”.



    Posteriormente foi interposto Agravo Interno, o qual também foi desprovido, nos termos da ementa a seguir transcrita (eDoc. 11, fl. 489):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE).



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339 do STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Na hipótese, o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como negar provimento ao Agravo Interno interposto na sequência, aplicou corretamente o Tema 339 de Repercussão Geral, apontado como violado nesta Reclamação.



    De acordo com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, não há necessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado. É o que consta da ementa do leading case. Veja-se:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010)



    Igualmente, não assiste razão jurídica à parte autora quanto à menção de ofensa ao Tema 670 da Repercussão Geral, pois relaciona-se à criação de cargos públicos, matéria que não guarda aderência com o presente caso. Veja a tese aprovada no supracitado Tema:



    “I – No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos; 



    II – Na fundamentação do julgamento, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo criado, individualmente.”



    Nessas circunstâncias, inexiste usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou violação aos Temas de Repercussão Geral pelo Juízo da origem.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente